Tribunal: TJSP
Processo: 2275831-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de aluguéis. Uso exclusivo pela ex-cônjuge e filhos do casal. Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel em razão de ser bem de família. Imóvel utilizado como residência da entidade familiar. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.